Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-50.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-50.2021.8.14.0007

APELANTE: BENEDITO ROSA CORREA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800349-50.2021.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BENEDITO ROSA CORREA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE RECONHECIDA. CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se o acolhimento da pretensão para anular a sentença, porquanto, ao lado da indicação do endereço do autor na petição inicial ser suficiente para preencher no caso o requisito relativo à informação de domicílio/residência, há cerceamento de defesa quando o Juízo extingue o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não há provas dos danos materiais, sem ao menos oportunizar a abertura da instrução processual.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800349-50.2021.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BENEDITO ROSA CORREA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
, interposta por

BENEDITO ROSA CORREA
,
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que - nos autos da
Ação de Indenização
(Processo em epígrafe), movida em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
. –
extinguiu o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do CPC, pelo que transcrevo o seguinte excerto, na fração de interesse:

“Tratam os autos, da Ação Ordinária de Indenizatória proposta por BENEDITO ROSA CORREA contra a ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

Diz a parte autora em seu pedido que habita e vive à margem do Rio Tocantins, e faz parte de um grupamento humano que constitui comunidade tradicional.

Aduz que o grupo seria composto por remanescentes de índios e quilombolas, cuja ancestralidade está ali assentada desde tempos imemoriais e há 36 anos seus avós, pais e também a parte requerente, convivem com toda sorte de danos causados pelo funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sem que nunca ninguém de sua família houvesse recebido qualquer compensação por algum dos enormes prejuízos sofridos.

No caso, ainda no ano de 2020, a Ré seguia em sua atividade de forma absolutamente indiferente às consequências drásticas à comunidade de que os autores fazem parte, pelas águas que a partir de 10 de março de 2020 subiram sem parar.

Reforça que no dia 23 de março, ultrapassaram o limite das grandes cheias para o período e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa da Autora foi inundada - e as águas não pararam mais de crescer.

A partir do dia seguinte, com a casa totalmente inundada, a situação grave manteve-se por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio daquele ano.

Aponta as perdas sofridas e afirma que além das econômicas, teve a família desalojada e acolhida na casa de terceiros que residem na parte mais alta da região, além de alguns familiares terem sofrido com doenças na pele e diarreia.

Continua dizendo que a família também passou fome, uma vez que a inundação perdurou por cerca de 50 dias, e até o momento da propositura da ação ainda suportaria os efeitos.

Após um breve relato dos fatos, trata em um tópico à parte sobre o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pela parte requerida e os danos que suportou.

Refere sobre a responsabilidade civil da demandada pelos danos ambientais ocorridos, pede pela inversão do ônus da prova e tutela de urgência para que a Eletronorte lhe pague mensalmente, o equivalente ao salário-mínimo vigente, ou seja, R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o que não se traduz em indenização, mas ajuda para amenizar as necessidades primárias dos Autores até a resolução da demanda, evitando, assim, a ocorrência de novos danos, o que acontecerá se a Requerida se mantiver inerte.

Ao final, pugna para que a ação fosse julgada procedente, com a condenação da empresa requerida à reparação dos danos civis materiais e ambientais, a recuperar matas ciliares, poços, barrancos, a casa dos Autores e suas acessões, benfeitorias, lavoura, animais domésticos; a pagar pelos danos materiais correspondentes a todas as atividades interrompidas, prejudicadas ou impedidas de realizar em decorrências dos atos ilícitos aqui narrados; enfim, lucros cessantes e danos emergentes.

Foi determinada a emenda ao pedido inicial, para juntada de comprovante de residência e comprovação da hipossuficiência para fins de gratuidade processual.

Sobre o despacho de emenda, comprovou o requerente ter oposto AI, com decisão nos autos pela concessão.

Sobre a comprovação de residência, não se manifestou o autor.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

DA INÉPCIA DA INICIAL:

Este Juízo determinou a emenda à inicial.

Da decisão agravou a parte autora, com decisão nos autos sobre a concessão da gratuidade.

No entanto, quanto ao comprovante de residência, deixou a parte de se manifestar ou de comprovar domicílio, inclusive por declaração da Justiça Eleitoral.

Ora, é essencial para o deslinde da causa que envolve eventuais danos suportados pelo autor que residiria à jusante da usina de Tucuruí, porque, nesse sentido, teria que demonstrar tal condição para fins de caracterizar o interesse de agir, como elemento essencial à propositura da ação e, se não o fez, a petição inicial é inepta.

Então, bem se vê que a inicial não poderia ser processada sem que se tomassem providências preliminares para a proteção do bom andamento do feito, porque, sem isso, poderia arrastar-se para além de um prazo razoável, o que não se pode admitir, inclusive no caso de múltiplas ações.

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial, no que tange à comprovação da residência, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC”.

Inconformada, após sustentar suas razões, postula a apelante:

“I – o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença atacada, reconhecendo seu integral equívoco, seja com relação à exigência de comprovação residencial seja com à determinação de especificar e comprovar danos neste momento processual, determinando o retorno dos autos e prosseguimento do feito em 1º grau para análise de mérito após a devida instrução processual.

II – A intimação da Apelada para contraminutar o presente recurso, sob as penas legais.

III – Que todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais pertinentes ao caso sejam expressamente discutidos no acórdão, inclusive com a indicação dos dispositivos na ementa do julgado;

IV – Por fim, requer-se a intimação do signatário, mediante publicação, não apenas da colocação do feito em pauta, mas também da própria sessão de julgamento, para que possam sustentar oralmente as razões do recurso, sob pena de nulidade
”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, sendo pleiteado o não conhecimento ou, subsidiariamente, não provimento.

Por último, os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800349-50.2021.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BAIÃO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BENEDITO ROSA CORREA

APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito ao acerto ou não da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não ter o apelante cumprido efetivamente a determinação de emenda do processo.

Pois bem.

De início, rememoro que o CPC, buscando dar cumprimento ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, reconheceu e inseriu em seu texto o denominado princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Indicam, respectivamente, os artigos 4º e 6º do referido diploma legal que: “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
" e "
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, pois a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

Portanto, atualmente, exige-se do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Exemplo claro disso encontra-se no art. 321 do CPC, o qual preceitua que: "
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
"; prevendo o seu parágrafo único que somente "
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

Contudo, é imprescindível a observância aos artigos acima indicados, bem como aos requisitos legais necessários à propositura da ação, evitando-se o excesso de formalismo, visto que este impedirá o trâmite célere do processo, a própria resolução do mérito e a atividade satisfativa.

Observando o texto legal é possível verificar que
a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial,
porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Pela simples leitura da inicial, denota-se que foi fornecido nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, números de CPF e RG, indicação e declaração de endereço residencial na Comunidade Açaizal, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas por meio das quais os autores pretendem demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo
a quo.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada, não poderá prosperar a sentença proferida.

Nesse sentido, há decisões reiteradas deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.”
(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.”
(TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

De igual forma, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022).
(TJ-PR - APL: 00023752420218160193 Colombo 0002375-24.2021.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

Com efeito, a indicação do endereço do autor na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, não sendo a exibição do documento em nome próprio ou de outrem documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

Ademais, há cerceamento de defesa quando o Juízo extingue o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não há provas dos danos materiais, sem ao menos oportunizar a abertura da instrução e de provas.

Nesse sentido, cito julgado da Corte Cidadã:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas. 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.”
(STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019).

Se não é possível que o juiz julgue antecipadamente a lide pela improcedência e fundamente sua decisão na ausência de provas, também lhe é defeso que fundamente a sentença sem resolução de mérito na ausência de comprovação das alegações.

Com efeito, observa-se que na própria sentença constou que a ausência de prova mínima não autorizaria a concessão da tutela de urgência pleiteada, por ausência de verossimilhança, bem como seria caso de improcedência da ação, se também não provados ao final.

Dessa forma, depreende-se que a extinção prematura do feito não foi a medida mais acertada, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

Nesse sentido, posiciona-se este Tribunal, valendo citar os seguintes julgados em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Ocorre o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Provimento do recurso de Apelação, para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
(TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800798-08.2021.8.14.0007. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em 04/07/2023).

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO
MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O 133, XII, DO RITJE/PA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1 – In casu, a gratuidade de justiça concedida a autora, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia a decisão deferitória do benefício, em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Precedente - STJ. AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP). 2 - A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 3 - Na hipótese, o Cerceamento de Defesa ocorreu, pelo fato de o juízo a quo não ter oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais, e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 4 – Decisão monocrática.
Recurso de Apelação provido. Sentença anulada.
Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
(TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA DE BAIÃO/PA. Apelação Cível N° 0800718-44.2021.8.14.0007. Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 06/07/2023).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para desconstituir integralmente a sentença ora recorrida
, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada;
devendo o feito prosseguir na origem com as diligências que o julgador entender necessárias para o deslinde do feito.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/04/2024